Tribunal: TJMT
Processo: 1028156-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028156-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DIOGO ESCUDERO LONARDONI DE OLIVEIRA - CPF: 076.961.701-80 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (EMBARGADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (EMBARGADO), OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.986.832/0001-78 (EMBARGADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0001-59 (EMBARGADO), SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 49.666.848/0001-43 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEGUNDO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLA INTERPOSIÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE VOTO ORAL E ESCRITO. RECONHECIMENTO. SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO; PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos acórdão proferido em 17/12/2025, que fixou alimentos provisórios em dois salários-mínimos mensais. O embargante interpôs dois recursos: no primeiro, alegou erro material, sustentando que, em sessão oral, a Relatora fixara os alimentos em cinco salários-mínimos; no segundo, apontou nulidade da sessão por suposta inovação fática. A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento.

II. QUEST
ÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a interposição de dois embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão; (ii) verificar a ocorrência de erro material no acórdão, diante de divergência entre o voto oral proferido em sessão e o voto escrito posteriormente publicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo exceções legalmente previstas. Assim, deve ser conhecido apenas o primeiro recurso protocolado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a interposição de dois recursos contra o mesmo ato jurisdicional, pela mesma parte, configura violação ao princípio da unicidade recursal, impondo o não conhecimento do segundo recurso.

5.

Os embargos de declaração visam à correção de vícios taxativos, como erro material, o qual se refere a equívocos evidentes, de natureza mecânica ou aritmética, perceptíveis sem necessidade de revaloração jurídica.

6.

A reanálise da gravação da sessão de julgamento comprovou que a Relatora fixou, oralmente, os alimentos provisórios em cinco salários-mínimos, valor posteriormente não reproduzido no voto escrito.

7.

A divergência entre o voto oral proclamado e o voto escrito caracteriza erro material, cuja correção se impõe para adequar o texto formal à deliberação colegiada efetivamente proferida, assegurando a segurança jurídica e a autoridade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segundo recurso de embargos de declaração não conhecido; primeiros embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de dois embargos de declaração contra o mesmo acórdão pela mesma parte, sendo admissível apenas o primeiro.

2.

Divergência entre o voto oral proferido em sessão e o voto escrito posteriormente publicado caracteriza erro material passível de correção por embargos de declaração.

3.

Prevalece o conteúdo do voto oral deliberado em sessão colegiada quando houver incongruência com o texto disponibilizado posteriormente.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2053040/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1028156-27.2025.8.11.0000

DIOGO ESCUDERO LONARDONI DE OLIVEIRA X ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIOGO ESCUDERO LONARDONI DE OLIVEIRA
contra
acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado em 17/12/2025, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para fixar alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários-mínimos mensais
(ID
339078879
).

O embargante apresentou dois recursos de embargos de declaração.

O primeiro, interposto em 06/01/2026, no qual alega a existência de erro material no acórdão, sustentando que, durante a sessão de julgamento, esta Relatora teria manifestado oralmente a fixação da pensão provisória em 5 (cinco) salários-mínimos, valor que não teria sido reproduzido no voto escrito.

Requer, assim, a retificação do dispositivo para que conste o valor de 5 (cinco) salários-mínimos mensais.

Já no segundo, defendeu a nulidade da sessão de julgamento por suposta inovação fática em sustentação oral
(ID
339621864
)
.

Aparte embargada apresentoucontrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
342842895
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Antes de adentrar ao mérito dos embargos, impõe-se o enfrentamento de questão preliminar de ordem processual que obsta a análise do segundo recurso apresentado.

Conforme se verifica dos autos, o embargante opôs dois embargos de declaração distintos contra o mesmo acórdão. O primeiro protocolado em 05/01/2025 (ID 342653878), alegando erro material quanto ao valor da pensão. O segundo protocolado em 27/01/2025 (ID 339621874), alegando nulidade por inovação fática em sustentação oral.

Tal proceder viola frontalmente o princípio da
unirrecorribilidade
(ou unicidade recursal), consagrado no ordenamento processual brasileiro.

Com efeito, o
sistema recursal delineado pelo Código de Processo Civil é informado, ainda que de forma implícita, pelo princípio da
unirrecorribilidade
, segundo o qual a cada decisão judicial corresponde a possibilidade de interposição de um único recurso. Tal diretriz impede que a parte se utilize de mais de um meio recursal, ainda que de idêntica natureza, para impugnar o mesmo ato jurisdicional.

Esse entendimento encontra-se amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação no sentido de que, havendo a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, apenas o primeiro, segundo a ordem cronológica de protocolo, deve ser conhecido, impondo-se o não conhecimento do segundo por manifesta violação ao sistema recursal.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 579/STJ. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APRESENTADOS PELA MESMA PARTE. INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Defesa apresentou 2 (dois) recursos desafiando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação, sendo o primeiro os
aclaratórios
, e, posteriormente, o recurso especial. 2.
No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os
aclaratórios
- poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial
, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário. Precedente do
STJ .
[...].
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2053040 SP 2022/0021027-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2022)

No caso em exame,
a
mbos os recursos têm como objeto o mesmo acórdão, e o segundo não se limita a apontar eventual vício residual, mas inaugura nova linha argumentativa e
formula
pedido autônomo, configurando nítida burla ao princípio da
unirrecorribilidade
.

Diante desse contexto, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso de embargos de declaração, por manifesta afronta ao princípio da
unirrecorribilidade
, razão pela qual a análise do mérito recursal deve restringir-se exclusivamente ao primeiro recurso interposto.

Superada essa questão, quanto ao mérito recursal, como cediço, o
s embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa e
aclaratória
, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O erro material a que se refere o inciso III do dispositivo legal diz respeito a equívocos evidentes, de natureza meramente mecânica, gráfica ou aritmética, perceptíveis de plano, que não demandam qualquer atividade interpretativa nem envolvem reexame do mérito ou nova valoração jurídica da controvérsia.

Ou seja, o
erro material trata-se de erro manifesto, que “salta aos olhos”, não se confundindo com desacerto na apreciação jurídica da causa, o qual somente pode ser enfrentado pelas vias recursais próprias.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de erro material sob o argumento de que haveria divergência entre o que teria sido proclamado oralmente em sessão de julgamento e o que consta do voto escrito, afirmando que esta Relatora teria fixado, verbalmente, o valor de cinco salários-mínimos.

Pois bem.

Diante da alegação deduzida pelo embargante, procedi à reanálise cuidadosa da gravação da sessão de julgamento realizada em 17/12/2025. E, após minuciosa verificação do áudio e do vídeo da sessão, verifico que assiste razão ao embargante.

Com efeito, durante a sessão de julgamento, ao proferir o voto oralmente, houve retificação do valor inicialmente previsto na minuta escrita, ocasião em que fixei os alimentos provisórios no montante correspondente a cinco salários-mínimos mensais, e não em dois salários-mínimos, como acabou constando no texto posteriormente disponibilizado.

A retificação realizada em sessão decorreu da ponderação feita no próprio julgamento acerca do elevado custo da mensalidade do curso de medicina frequentado pelo agravante, aproximadamente no valor de R$ 11.000,00 mensais, circunstância que justificava a majoração do “quantum” alimentar, de modo a assegurar minimamente a continuidade de seus estudos.

Tal deliberação foi expressamente consignada no voto oral, conforme se extrai da transcrição da sessão, e o voto oral foi acompanhado, à unanimidade, pelos Desembargadores Vogais, tendo sido proclamado o resultado nos exatos termos do pronunciamento da Relatora.

Constata-se, portanto, a existência de divergência objetiva entre o conteúdo do voto oral proferido em sessão, que fixou os alimentos provisórios em cinco salários-mínimos, e o texto do voto escrito posteriormente disponibilizado, no qual constou, por lapso, o valor de dois salários-mínimos.

Essa
discrepância configura inequívoco erro material, decorrente de falha na atualização da minuta escrita após a retificação oral realizada durante o julgamento.

Trata-se de erro objetivo, de natureza mecânica e prontamente identificável, que não envolve qualquer reexame do mérito da decisão, mas apenas a necessária adequação do texto formal à deliberação efetivamente tomada pelo Colegiado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo divergência entre o voto oral proclamado em sessão e o voto escrito posteriormente lançado, deve prevalecer a decisão efetivamente proferida e votada pelo órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OCORRÊNCIA
DE ERRO MATERIAL. DIVERGENCIA ENTRE VOTO ESCRITO E VOTO ORAL. PREVALENCIA DO VOTO ORAL. MODIFICAÇÃO
. 1. Deve ser corrigido o evidente erro material do v. acórdão, no qual deverá constar, em sua fundamentação, o afastamento da preliminar de prescrição. 2. Ao me debruçar em sessão sobre esta matéria, entendi não ter ocorrido a prescrição em razão de não ter havido trânsito em julgado da parte que estabeleceu a pena, sendo que inclusive houve recurso do Ministério Público. 3. Tal retificação em nada prejudica a defesa na medida em que esta correção não altera nenhuma das conclusões do julgado, as quais foram tomadas tendo como base as provas produzidas. E neste ponto nenhum equívoco
ocorreu..
4. Embargos conhecidos e acolhidos.

(TJ-DF 00250501020158070009 1432820, Relator.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022)

Nessa hipótese, a correção do erro material, portanto, impõe-se não apenas para fazer prevalecer a decisão efetivamente proferida, mas sobretudo para resguardar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas. Permitir que subsista nos autos comando diverso daquele deliberado em sessão implicaria grave comprometimento da previsibilidade, da credibilidade do Poder Judiciário e da própria execução do julgado.

Ante o exposto,

NAO CONHEÇO
do segundo recurso de embargos de declaração (ID 339621874), por violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, e acolho os primeiros embargos de declaração, para reconhecer a existência de erro material e retificar o dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:
“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que os agravados paguem ao agravante, solidariamente, alimentos provisórios no valor de cinco salários-mínimos mensais, até ulterior deliberação do juízo de origem.”

Mantém-se inalterada a fundamentação do acórdão, porquanto compatível com o valor ora retificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026